Tribunal: TJPA
Processo: 0052165-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052165-81.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ICMS. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO. ART. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em síntese da demanda, a empresa alega que é executada no processo de Execução Fiscal nº 0065390-08.2009.8.14.0301 em decorrência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2009570056128-0 a título de inadimplência de ICMS referente ao exercício de 2008, totalizando débito de R$ 12.388.377,81 (doze milhões trezentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos). Por conta disso, ajuizou Embargos à Execução para se defender da cobrança.

2.

O Juízo julgou procedente os Embargos à Execução, em decorrência do cancelamento da CDA pela via administrativa, bem como houve a condenação da Fazenda Pública em sucumbência, arbitrada em 3% do valor da causa.

3.

A Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação Cível para alegar a ausência de fundamentação no decisum proferido, por não fazer a devida fundamentação e aplicação dos dispositivos dos honorários sucumbenciais, nos termos do 489, §1º do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, ainda ressaltou que não é devida a condenação em sucumbência, em razão da execução fiscal ter deixado de arbitrar por aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF).

4.

Preliminarmente, ressalto que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, tanto na execução fiscal quanto nos embargos do devedor, porquanto autônomas as demandas, nos termos Tema 587 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

5.

Quanto a alegação de nulidade da sentença, destaco que a Sentença deixou de observar o art. 85 do CPC que regula o procedimento da condenação em sucumbência. Logo, a Fazenda Pública possui razão somente sobre este ponto.

6.

Em relação a sucumbência deverá incidir sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, §3 do CPC. Além disso, destaco que a condenação ultrapassa os 200 (duzentos) salários-mínimos. Logo, é necessário arbitrar observando escalonamento, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

7.

Assim, reformo em parte a sentença, para que a condenação em honorários seja sobre o valor da causa, no mínimo possível preestabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §3º do artigo 85, observado o seu escalonamento nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
oposto por
J F DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA
em face do apelante.

Em síntese na exordial, a empresa autora alega que é executada no processo de Execução Fiscal nº 0065390-08.2009.8.14.0301 em decorrência da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2009570056128-0 a título de inadimplência de ICMS referente ao exercício de 2008, totalizando débito de R$ 12.388.377,81 (doze milhões trezentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Por conta disso, opôs embargos à execução fiscal para alegar em preliminar de mérito a ausência dos requisitos formais e legais na CDA, logo descumprindo o art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN). No mérito, alegou a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, no caso, do procedimento administrativo que originou a dívida, bem como a aplicabilidade do princípio da não cumulatividade próprio do ICMS.

Após intimado, a Fazenda Pública apresentou impugnação aos Embargos para alegar a presunção de legalidade da CDA e a desnecessidade da juntada do procedimento administrativo como requisito para judicialização da cobrança.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda, em razão do cancelamento da CDA nos autos principais. Além disso, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para alegar omissão no julgado, por não levar em consideração o escalonamento da condenação, nos termos do art. 85, §5º do Código de Processo Civil (CPC).

O Juízo acolheu o pedido, mas determinou a minoração dos honorários para o percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeita, a Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação Cível para alegar a ausência de fundamentação no
decisum
proferido, por não fazer a devida fundamentação e aplicação dos dispositivos dos honorários sucumbenciais, nos termos do 489, §1º do CPC. Além disso, ainda ressaltou que não é devida a condenação em sucumbência, em razão da execução fiscal ter deixado de arbitrar por aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da condenação e a majoração dos honorários pela sucumbência recursal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia entre as partes somente sobre a condenação em honorários sucumbenciais.

DA CONDENAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO

Sobre o assunto, ressalto que os tribunais entendem os Embargos à Execução como um meio de defesa, mas com natureza de ação autônoma, inclusive sendo distribuída com outra numeração, sendo considerado um processo em "apenso".

Ademais, para que se resolva definitivamente os processos, é necessário que seja prolatada sentença em cada uma das distribuições, corroborando o entendimento que seriam duas ações, e, consequentemente, a condenação nos Embargos não poderia ser aproveitada para a Execução.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Tema 587, senão vejamos o entendimento:

Tema 587/STJ:
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3º do artigo 20 do CPC/1973.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NAS DUAS AÇÕES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA.

1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2- É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, tanto na execução fiscal quanto nos embargos do devedor, porquanto autônomas as demandas. Precedente do STJ (REsp 1520710/SC – Tema 587);

3- Honorários advocatícios fixados, em apreciação equitativa, na monta de R$8.000,00 (oito mil reais) a teor dos §§ 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73;

4- Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004940-49.2004.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE. PREENCHIMENTO DO DIEF EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE. RESP. 1.111.002/SP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
O cerne da questão diz respeito à condenação do ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II.

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

III.
No caso em estudo, o contribuinte apresentou a DIEF (documento elaborado pelo próprio contribuinte que informa o valor que entende devido) n.º 42015690202842-7, correspondente ao período de 07/2015, referente ao ICMS, porém, não realizou o pagamento do imposto.

IV.

Diante dessa situação, o débito declarado foi inscrito em dívida ativa em 06.09.2015, e Certidão de Dívida Ativa respectiva foi extraída e enviada à Procuradoria-Geral do Estado, que ajuizou a competente Execução Fiscal em 07.02.2017. (...)

V.

É possível a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada na própria execução. Tese firmada no julgamento do tema 587, sob o rito dos recursos repetitivos.

VI.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807645-59.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021) (grifo nosso)

Portanto, devido honorários advocatícios nos embargos à execução, podendo inclusive ser cumulado com os honorários fixados em execução fiscal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A Constituição Federal é cristalina ao trazer em seu art. 93, IX a garantia de apreciação dos pedidos e da fundamentação nos limites do proposto, sendo o julgado impossibilitado de determinar o que não foi matéria nos autos.

Dessa forma, o Código de Processo Civil observou a normativa e taxou hipóteses para sua aplicação nas quais farão a sentença padecer de vícios a serem sanados, senão vejamos o art. 489, §1º do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em análise detida da sentença atacada, razão assiste em parte ao apelante, pois o juízo deixou de aplicar corretamente os honorários sucumbenciais nas causas que envolvem a Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o art. 85 do CPC.

Assim, o
decisum
padece de vicio somente no capítulo referente à condenação em honorários advocatícios, merecendo reforma.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, a sucumbência deve incidir sobre o valor da causa, o que corresponde a R$ 12.388.377,81 (doze milhões trezentos e oitenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Neste sentido, faz-se necessário a aplicação do escalonamento suscitado pelo Apelante, nos termos do art. 85, §5º do CPC,
in verbis
:

Art. 85. (...)

§
5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (dez por cento) sobre o valor pago após a adesão ao PROREFIS.

2. O proveito econômico obtido pelo Apelante decorrente do pagamento, após a adesão ao PROREFIS pela Apelada, no montante de R$ 974.771,87 (novecentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), corresponde a 738 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso "II" do art. 85, § 3º do CPC.

3.

Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052070-51.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

Desta feita, considerando o valor da causa, que ultrapassa em muito o valor descrito no inciso I, (até 200 (duzentos) salários-mínimos), deve a condenação em honorários advocatícios observar o mínimo possível preestabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §3º do artigo 85 do CPC, observado o seu escalonamento nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença somente no que tange aos honorários sucumbenciais, para que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento de honorários sobre o valor da causa, no mínimo possível preestabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §3º do artigo 85, observado o seu escalonamento conforme §5º do mesmo dispositivo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024